Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-95.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800395-95.2025.8.14.0040

APELANTE: LINEU PEREIRA SOUSA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ ANGULARIZADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da gratuidade da justiça.

2. O recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a omissão, bem como incongruência entre a fundamentação no art. 290 do CPC e a extinção com base no art. 485, VI, do mesmo diploma, além de apontar a existência de decisão anterior desta Corte reconhecendo vício idêntico no mesmo feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) saber se, após a angularização da relação processual, é cabível o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC; (ii) saber se a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, em tal contexto, exige prévia intimação pessoal da parte autora; (iii) saber se a reiteração de vício já reconhecido por decisão anterior do Tribunal impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, constitui medida excepcional aplicável às hipóteses de ausência de recolhimento das custas iniciais antes da citação do réu, não subsistindo após a formação da relação processual.

5. Uma vez integrada a parte ré à lide, o não recolhimento das custas assume contornos de abandono da causa, atraindo a incidência do art. 485, III e §1º, do CPC, que exige prévia intimação pessoal da parte autora.

6. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo, sobretudo quando já houve pronunciamento anterior do Tribunal determinando a observância dessa formalidade no mesmo processo.

7. A extinção do feito, sem a observância das balizas fixadas e dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito, impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: 1. Após a angularização da relação processual, o não recolhimento de custas não autoriza o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC. 2. A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, após a citação do réu, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. 3. A inobservância de determinação anterior do Tribunal quanto à necessidade de intimação pessoal acarreta nulidade da sentença por error in procedendo.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290; 485, III, VI e §1º; 1.015; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.11.2024, DJe 19.11.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800395-95.2025.8.14.0040

APELANTE: LINEU PEREIRA SOUSA

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LINEU PEREIRA SOUSA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO REVISIONAL proposta pelo apelante em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 35567150)
:

“SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS formulado por LINEU PEREIRA SOUSA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A formulado por LINEU PEREIRA SOUSA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes já qualificadas nos autos do processo acima epigrafado.

Decisão indeferindo a gratuidade e concedendo prazo de 05 dias para recolhimento, ID nº 167521140.

Petição informando a interposição de agravo de instrumento, ID 168496343.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Nos termos do artigo 290, do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso.

O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular do processo depende essencialmente do impulso processual expendido pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. Cabe à parte cumprir com as decisões e/ou despachos prolatados pelo juízo competente.

In casu, foi determinado à parte autora o pagamento das custas iniciais, tendo em vista que houve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Porém, a parte autora não apresentou o recolhimento das custas iniciais devidas, não havendo outro caminho senão a extinção do feito.

No que se refere à comunicação de interposição de agravo de instrumento, sabe-se que proferida uma decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.015), já é capaz de surtir efeitos, já que o agravo – que venha a ser eventualmente interposto – não tem o condão de gerar, automaticamente, a suspensão dos efeitos da decisão.

ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários, vez que não houve triangulação processual.

Não havendo outros requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz (a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA”

Inconformado, LINEU PEREIRA SOUSA interpôs recurso de apelação
(ID 35567151)
sustentando que a sentença recorrida incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas, sem a prévia intimação pessoal do autor, em desrespeito à decisão anterior deste Tribunal que já havia reconhecido a nulidade por idêntico vício. Aduz, ainda, error in judicando, diante da incongruência entre a fundamentação no art. 290 do CPC e a extinção com base no art. 485, VI, do mesmo diploma. Argumenta que a interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade (ID 35567148) impede a extinção prematura do feito, bem como defende o direito à gratuidade da justiça, pugnando, ao final, pela anulação da sentença e regular prosseguimento da demanda.

Contrarrazões apresentadas por
(ID 35567155)
em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a aferir a juridicidade da nova extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, à luz das balizas já anteriormente fixadas por este Tribunal no mesmo feito, bem como a verificar a conformidade da sentença de
ID 35567150
com os princípios do devido processo legal, da primazia do julgamento de mérito e da coerência interna das decisões judiciais.

Da análise detida dos autos, extrai-se que a presente demanda foi ajuizada por LINEU PEREIRA SOUSA em 14/01/2025, mediante petição inicial de
ID 26286977,
acompanhada do documento de
ID 26286978
, no qual formulou pedido de gratuidade da justiça, instruído com declaração de hipossuficiência acostada ao
ID 26286980
, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Sobreveio, inicialmente, sentença extintiva
(ID 26286989),
contra a qual foi interposta apelação
(ID 26286990),
tendo esta Relatoria, por decisão monocrática de
ID 26310223
, reconhecido a nulidade do decisum, por ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a diligência determinada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, decisão esta que transitou em julgado
(ID 26969270).

Transcrevo a ementa da referida decisão monocrática
(ID 26310223):

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA ESSENCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para o cumprimento da diligência, requerendo o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora é válida, diante da ausência de intimação pessoal da parte para cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa ou por inércia da parte autora exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal do autor.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais estabelece que a intimação exclusiva do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal da parte autora em tais hipóteses.

5. A ausência de intimação pessoal configura vício processual por cerceamento de defesa, tornando a sentença nula.

6. Diante da nulidade verificada, impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, com vista à intimação pessoal da parte autora e à regularização do andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora exige a prévia intimação pessoal da parte, sendo nula a sentença proferida sem essa formalidade. 2. A intimação exclusiva do advogado, via sistema eletrônico, não supre a exigência legal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 3. Verificada a ausência de intimação pessoal, a sentença deve ser anulada para possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I e § 1º; arts. 926, § 1º, e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.08.2020; TJ-AM, AC 06039148120138040001, Rel. Des. Wellington José de Araújo, j. 11.05.2022; TJ-RJ, APL 00120872620198190031, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 25.08.2020”.

Retornados os autos, o juízo de origem proferiu decisão de
ID 35567145
, determinando a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, e, posteriormente, decisão de
ID 35567147
, indeferindo o benefício da gratuidade da justiça e fixando prazo para recolhimento das custas iniciais. O autor, por sua vez, peticionou no
ID 35567148
, informando a interposição de agravo de instrumento e requerendo o sobrestamento do feito. Não obstante, foi prolatada a sentença ora impugnada
(ID 35567150),
extinguindo novamente o processo sem resolução do mérito.

Nesse contexto,
assiste razão ao apelante
.

Com efeito, é imperioso destacar, de plano, que
já houve pronunciamento desta Relatoria, no âmbito destes mesmos autos (ID 26310223), reconhecendo a nulidade de anterior sentença extintiva
pela ausência de intimação pessoal da parte autora, circunstância que impõe ao juízo de origem a estrita observância das diretrizes então fixadas.

Contudo, verifica-se que
o magistrado singular, ao proferir a nova sentença de ID 35567150, incorreu na reiteração do mesmo vício anteriormente reconhecido por esta Corte
, porquanto não há nos autos qualquer elemento que demonstre a realização de intimação pessoal do autor LINEU PEREIRA SOUSA para cumprimento da determinação de recolhimento das custas, providência esta indispensável à validade da extinção do feito por alegada inércia.

Assim, não se pode ignorar que o caso concreto apresenta peculiaridades relevantes, sobretudo a
existência de decisão anterior deste Tribunal determinando a adoção de cautelas específicas
, bem como a manifestação expressa da parte autora no
ID 35567148
, evidenciando inequívoco interesse no prosseguimento da demanda.

A repetição do vício processual, portanto, revela-se manifesta, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença.

Deve-se destacar, ainda, que, por ocasião da prolação da segunda sentença extintiva
(ID 35567150),
a parte apelada já havia sido regularmente citada, encontrando-se plenamente formada a relação jurídico-processual, o que afasta, de modo categórico, a incidência da regra excepcional prevista no art. 290 do Código de Processo Civil, restrita às hipóteses de ausência de recolhimento das custas iniciais antes mesmo da angularização da demanda.

Nessa conjuntura, a eventual ausência de recolhimento das custas não mais autoriza o simples cancelamento da distribuição, passando a configurar, em verdade, hipótese equiparável ao abandono da causa, cuja extinção, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, reclama, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão. Assim, uma vez estabilizada a relação processual, com a integração do réu à lide, revela-se juridicamente inviável a extinção do feito sem a adoção dessa providência, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório substancial. Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. A controvérsia central do recurso especial limita-se a definir se a extinção do processo sem resolução do mérito por desatendimento da ordem judicial de complementação de custas processuais, ocorrida após a angularização da relação processual, em virtude do acolhimento de impugnação ao valor da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora. 2
. Consoante a jurisprudência desta Corte, o cancelamento da distribuição é medida excepcional, adstrita às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição. 3. O não recolhimento de custas complementares em razão do acolhimento de impugnação ao valor da causa formulado em contestação não importa em cancelamento da distribuição. 4. A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1º, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte
. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1910279 RN 2020/0326267-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

Diante disso, evidencia-se que a sentença recorrida padece de nulidade, porquanto proferida em
manifesta desconformidade com as diretrizes anteriormente fixadas por este Tribunal
, bem como em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório substancial e da primazia do julgamento de mérito. A reiteração do vício já reconhecido, consistente na ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão que lhe foi imputada, aliada à indevida aplicação da regra do art. 290 do CPC em contexto de relação processual já angularizada, revela
error in procedendo
apto a comprometer a validade do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por LINEU PEREIRA SOUSA para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, em conformidade com a decisão anteriormente proferida por esta Relatoria no ID 26310223, afastada, por ora, a extinção sem resolução do mérito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026